Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.
3. É vedado ao Juiz declinar de ofício ou induzir o autor a requerer a redistribuição, quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.